Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-66.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000718-66.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCINEIDE NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE REMANSO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS.
CONTRATO TEMPORÁRIO COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, visando ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com terço constitucional, salários dos meses de novembro e dezembro de 2020 e FGTS. A sentença acolheu os pedidos da autora.

2. O juízo de primeiro grau decidiu antecipadamente o mérito, com base no art. 355, inc. I, do CPC/2015, ao considerar desnecessária a produção de outras provas além das documentais constantes nos autos.

Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas em razão da nulidade dos contratos temporários por afronta ao art. 37, inc. IX, da CF/1988.

Razões de decidir:

4. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, tendo em vista que a matéria discutida é unicamente de direito, e o juízo formou seu convencimento com base em provas documentais, conforme previsto no art. 355, inc. I, do CPC/2015.

5. A contratação temporária pela Administração Pública exige a observância dos requisitos constitucionais do art. 37, inc. IX, CF/1988. Verificada a sucessiva prorrogação dos contratos sem justificativa para excepcionalidade e temporariedade, impõe-se a sua nulidade.

6. Reconhecida a nulidade dos contratos, subsiste o direito da servidora à percepção de salários pelo trabalho prestado, bem como aos depósitos de FGTS, férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme jurisprudência do STF (Temas 612, 916 e 551).

7. Documento unilateral juntado apenas na apelação não foi considerado, por configurar inovação recursal, em desatenção ao art. 435, parágrafo único, do CPC/2015.

8. O Município não comprovou o pagamento das verbas devidas, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, inc. II, CPC/2015).

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação cujo objeto é exclusivamente de direito. 2. A contratação temporária sucessivamente prorrogada sem respaldo na excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 enseja a nulidade do contrato e o consequente direito do servidor às verbas salariais do período laborado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, VIII, XVII e IX, 37, II e IX; CPC/2015, arts. 355, I, 435, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000718-66.2021.8.05.0208

tendo como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO

e como apelado o
LUCINEIDE NUNES FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22